Tribunal: TJDFT
Processo: 0000064-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. ART. 564, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, com base no art. 564, inc. IV, do Código de Processo Penal, quando se verifica que a decisão, além de ter sido exarada pelo magistrado competente, apresenta, em sua estrutura, todos os elementos essenciais para a sua regular formação e produção de efeitos jurídicos (relatório, fundamentação e dispositivo).
2. Indicadas as provas que sustentam o entendimento esposado na sentença de pronúncia, mesmo que de forma sucinta, não há falar em violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
3. O reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova. Precedentes.
4. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.
5. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre ela, em razão de sua competência constitucional.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.